Tribunal: CARF
Processo: 16327.720727/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação inicial não pode ser conhecida em grau recursal, em observância ao princípio da preclusão e ao devido processo legal. A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, sendo considerada não impugnada a matéria não arguida tempestivamente, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em momento posterior, salvo nas hipóteses de impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior, fato ou direito superveniente, ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Inteligência do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A dedução de despesas operacionais para fins de apuração do IRPJ exige comprovação hábil e idônea da efetiva prestação dos serviços e da necessidade dos dispêndios para a atividade da empresa, conforme os artigos 299 e 300 do RIR/99. A mera apresentação de contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento, sem evidências concretas da realização dos serviços, não é suficiente para caracterizar a dedutibilidade da despesa.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APLICAÇÃO DO ART. 299 DO RIR/99. NECESSIDADE, USUALIDADE E NORMALIDADE DAS DESPESAS.
Embora o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas, despesas desnecessárias ou desvinculadas das atividades da empresa não podem ser deduzidas da base de cálculo de nenhum dos tributos. O art. 299 do RIR/99 aplica-se à CSLL, pois a dedutibilidade das despesas para ambos os tributos exige que sejam necessárias, usuais e normais, conforme entendimento consolidado do CARF. Assim, afastada a comprovação da efetiva necessidade da despesa, mantém-se a glosa para fins de IRPJ e CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720727/2015-59
ACÓRDÃO
1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
inicial não pode ser conhecida em grau recursal, em observância ao
princípio da preclusão e ao devido processo legal. A impugnação instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo, sendo considerada não
impugnada a matéria não arguida tempestivamente, nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235/1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em momento posterior, salvo nas
hipóteses de impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de
força maior, fato ou direito superveniente, ou necessidade de contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Inteligência do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/1972.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. DEDUTIBILIDADE DE
DESPESAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
A dedução de despesas operacionais para fins de apuração do IRPJ exige
comprovação hábil e idônea da efetiva prestação dos serviços e da
necessidade dos dispêndios para a atividade da empresa, conforme os
artigos 299 e 300 do RIR/99. A mera apresentação de contratos, notas
fiscais e comprovantes de pagamento, sem evidências concretas da
realização dos serviços, não é suficiente para caracterizar a dedutibilidade
da despesa.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
2
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APLICAÇÃO DO
ART. 299 DO RIR/99. NECESSIDADE, USUALIDADE E NORMALIDADE DAS
DESPESAS.
Embora o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas, despesas
desnecessárias ou desvinculadas das atividades da empresa não podem ser
deduzidas da base de cálculo de nenhum dos tributos. O art. 299 do RIR/99
aplica-se à CSLL, pois a dedutibilidade das despesas para ambos os tributos
exige que sejam necessárias, usuais e normais, conforme entendimento
consolidado do CARF. Assim, afastada a comprovação da efetiva
necessidade da despesa, mantém-se a glosa para fins de IRPJ e CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vencida a
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira que dava provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-78.716 - 4a Turma da DRJ/SPO, que julgou a Impugnação Improcedente.
O presente processo trata de lançamentos de autos de infração de IRPJ e CSLL,
decorrentes de ação fiscal realizada junto ao contribuinte identificado, diante de irregularidades
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
3
apuradas, resultando na constituição de crédito tributário no valor de R$ 458.439,45, incluindo
imposto, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até a data da autuação.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 648/654), constatou-se que o
contribuinte contratou a empresa JBL para prestar serviços de consultoria financeira no período
de abril a dezembro de 2011, visando à estruturação de novas atividades do Banco Original e
eventual integração com instituições financeiras adquiridas.
O contribuinte, intimado a esclarecer o tratamento tributário dos pagamentos
efetuados, a comprovar a necessidade e efetividade dos serviços prestados e a apresentar os
respectivos documentos comprobatórios, apresentou lançamentos contábeis relacionados às
apropriações dos pagamentos efetuados e declarou que a JBL atuou na integração do Banco
Matone S/A, detalhando as atividades desempenhadas. Entretanto, argumentou que, por se tratar
de atividades operacionais, não seria possível apresentar documentos comprobatórios específicos,
pois os serviços foram consumidos e integrados às operações do banco, sem a geração de
relatórios nominativos.
A fiscalização, apesar da apresentação do contrato, notas fiscais e comprovantes de
pagamento, entendeu que o contribuinte não conseguiu demonstrar a efetiva prestação dos
serviços por meio de relatórios ou outros documentos comprobatórios. Dessa forma, concluiu pela
indedutibilidade das despesas operacionais, no montante de R$ 861.000,00, da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação em 11/01/2016
(fls. 689/699), alegando, em síntese:
1. Inexistência de Fundamentação Legal para a Constituição do Crédito de CSLL
Sustenta que as determinações do art. 299 do RIR/99 aplicam-se exclusivamente à
determinação do lucro real para fins de IRPJ, não podendo embasar a glosa de
despesas para a apuração da base de cálculo da CSLL. Argumenta que o
fundamento legal do art. 299 decorre do art. 47 da Lei no 4.506/1964, anterior à
Lei no 7.689/1988, que instituiu a CSLL, de modo que não haveria base normativa
para a exigência.
2. Necessidade das Despesas com Consultoria Financeira
Defende que a necessidade da despesa deve ser analisada de forma objetiva,
considerando sua efetiva ocorrência e não a conveniência ou oportunidade da
contratação. Argumenta que admitir uma análise subjetiva da Administração
Tributária equivaleria a permitir interferência indevida na gestão empresarial,
configurando dirigismo fiscal.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme decisão cuja ementa é:
DESPESAS OPERACIONAIS. GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação
do imposto de renda, é indispensável comprovar que o dispêndio corresponda à
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
4
contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos
pagamentos e que as despesas atendam aos requisitos da necessidade,
usualidade e normalidade para o desenvolvimento das atividades da contribuinte.
GLOSA DE DESPESA OPERACIONAL. ALTERAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO. REFLEXO NA
APURAÇÃO DA CSLL. PREVISÃO LEGAL.
Tendo havido glosa de despesa que reduziu o lucro líquido apurado ao final do
período, por certo houve reflexo na apuração da CSLL a pagar, conforme previsto
na legislação de regência.
A contribuinte foi intimada da decisão em 02/08/2017, conforme aviso de
recebimento de fl. 759, e interpôs recurso voluntário em 01/09/2017. Em seu arrazoado, a
Recorrente discorreu sobre os seguintes pontos de defesa:
1. Da Tempestividade; O recurso é tempestivo, pois foi apresentado dentro do
prazo legal de 30 dias contados da intimação do acórdão recorrido, conforme o
artigo 73 do Decreto no 7.574/2011.
2. Da Nulidade do Auto de Infração por Falta de Fundamentação: O contribuinte
apresentou todos os documentos comprobatórios das despesas, incluindo
contrato de prestação de serviços, notas fiscais e comprovantes de pagamento. A
fiscalização, sem justificar adequadamente, desconsiderou tais provas, violando o
artigo 26 do Decreto no 7.574/2011, que estabelece que a escrituração contábil
regularmente mantida faz prova em favor do contribuinte, cabendo à fiscalização
demonstrar a inveracidade dos fatos registrados.
3. Da Comprovação dos Serviços Prestados pela JBL: A contratação da JBL
ocorreu no contexto da fusão entre o Banco JBS e o Banco Matone, visando à
estruturação das operações do novo Banco Original. A consultoria prestada foi
essencial para a integração das atividades financeiras, sendo desempenhada pelo
sócio da JBL, João Batista da Silveira. As atividades incluíram assessoria na
estruturação de novos negócios, integração do Banco Matone, contratação de
executivos e suporte operacional. A comprovação foi feita por meio de contratos,
notas fiscais e e-mails, ora acostados ao recurso voluntário, que demonstram a
participação da JBL no dia a dia da instituição.
Assevera que o acórdão recorrido desconsiderou as provas apresentadas pelo
contribuinte, violando o princípio da verdade material, que exige a busca da
realidade dos fatos no processo administrativo fiscal. A decisão da DRJ/SPO
aplicou um subjetivismo indevido ao ignorar documentos comprobatórios e
adotar um critério excessivamente formalista para a glosa das despesas.
4. Da Inaplicabilidade da Mesma Sistemática de Dedução do IRPJ à CSLL: A
fiscalização utilizou como fundamento para a glosa o artigo 299 do RIR/99, que
trata da dedução de despesas para fins de IRPJ. No entanto, o contribuinte
argumenta que esse dispositivo não pode ser automaticamente aplicado à CSLL,
pois a base de cálculo deste tributo é distinta e regulada pelo artigo 57 da Lei no
8.981/95. O CARF já reconheceu que a base de cálculo da CSLL não se confunde
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
5
com o Lucro Real tributado pelo IRPJ, de modo que a glosa para fins de IRPJ não
implica necessariamente a mesma vedação para a CSLL.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1 Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, e com exceção da tese preliminar
relacionada à aventada nulidade do auto de infração por falta de fundamentação, estão presentes
os demais pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação.
Não se conhece da tese relativa à nulidade do auto de infração por falta de
fundamentação.
A referida tese não foi ventilada na impugnação e, portanto, não pode ser apreciada
em grau recursal. Nos termos do Decreto no 70.235/1972, a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento, sendo considerada não impugnada qualquer matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo. O artigo 17 do referido decreto é claro
ao estabelecer que somente os temas expressamente impugnados podem ser objeto de análise e
decisão.
O Código de Processo Civil vigente reforça essa diretriz ao prever, em seu artigo
278, parágrafo único, que a nulidade dos atos deve ser arguida na primeira oportunidade, sob
pena de preclusão. A doutrina também reconhece que as normas de preclusão são essenciais ao
devido processo legal e não afrontam o direito de ampla defesa, pois a parte tem o ônus de
contestar tempestivamente os pontos que deseja discutir.
No presente caso, a falta de impugnação da matéria na fase inicial impossibilitou a
análise pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ). Permitir a sua apreciação neste
momento violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, na medida em que se conferiria ao
contribuinte a oportunidade de discutir tema não submetido à instância anterior, comprometendo
a regularidade do processo administrativo fiscal e ocasionando supressão de instância.
Diante disso, conheço parcialmente do recurso voluntário.

2 Da comprovação dos serviços prestados
Conforme relatado, a fiscalização glosou as despesas sob o argumento de que a
recorrente não apresentou documentação comprobatória suficiente para demonstrar a
necessidade do dispêndio, mormente pela ausência de comprovação efetiva da prestação dos
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
6
serviços pela JBL. O cerne da autuação não reside na ausência de pagamentos, os quais não foram
questionados nos autos, mas sim na suposta falta de comprovação da prestação dos serviços
mediante documentação idônea.
A autoridade fiscal considerou que, embora a recorrente tenha apresentado
contrato, notas fiscais e comprovantes de pagamento, tais elementos seriam insuficientes para
atestar a efetividade dos serviços prestados e sua necessidade para a atividade empresarial.
Dessa forma, a glosa decorreu da alegada falta de comprovação documental da natureza e da
utilidade dos serviços, e não de qualquer irregularidade nos pagamentos efetuados.
Acerca do tema, convém mencionar o disposto no Termo de Verificação Fiscal, nos
termos abaixo transcritos, fls. 649 e seguintes:
A JBL foi contratada para prestar serviços, no período de abril a dezembro de
2011, de consultoria financeira na estruturação de novas atividades que viessem
a ser desenvolvidas pelo Banco Original e, eventualmente, na integração das
atividades do contribuinte com instituições financeiras que viessem a ser por ele
adquiridas.
Em função das respostas oferecidas, o contribuinte foi intimado em 04 de
novembro de 2014 (Termo de Intimação Fiscal no 01) a esclarecer o tratamento
tributário dado aos pagamentos efetuados e, a detalhar os serviços prestados
juntando outros documentos que comprovassem a sua necessidade e
efetividade.
Ofereceu resposta em 21 de novembro de 2014 juntando os lançamentos
contábeis referentes às apropriações dos pagamentos efetuados. O Banco
Original escreveu em sua missiva que, de acordo com o contrato assinado em 25
de março de 2011, a JBL prestou ao contribuinte os serviços de consultoria
financeira na estruturação de novas atividades desenvolvidas pelo banco, no
período de abril a dezembro de 2011, atuando na integração do Banco Matone
S/A, instituição financeira com sede em Porto Alegre-RS, pela controladora do
Banco Original. Elencou uma série de atividades desempenhadas pela JBL através
de sua equipe profissional (grifo nosso). Finalizou esclarecendo que
“considerando-se o caráter operacional das atividades desenvolvidas pela JBL,
não é possível juntar documentos que permitam a comprovação dos serviços
efetivamente prestados (grifo nosso), já que os mesmos foram consumidos e
integrados nas atividades do Banco, não tendo sido gerados relatórios em nome
da JBL, que elencassem ou demonstrassem as atividades por ela desenvolvidas”.
Em 19/02/2015 o Banco Original foi intimado (Termo de Intimação Fiscal no 03) a ,
face às respostas anteriores em que alegava não ter outros documentos que
demonstrassem a efetividade e necessidade das despesas, a informar os
componentes (CPF) da equipe profissional (citada pelo próprio contribuinte) que
prestou os serviços mencionados na resposta à outra Intimação. A resposta foi
protocolada na Divisão de Fiscalização da Delegacia Especial de Instituições
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
7
Financeiras em 09/03/2015, esclarecendo que os serviços da JBL Consultoria
foram prestados unicamente pelo seu principal sócio, Sr. João Batista da Silveira.
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E ANÁLISE DOS FATOS
O artigo 229 e parágrafo 1o do Decreto no 3.000/99 – RIR 99, estabelecem que:
“Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506
de 1964, art. 47).
§ 1o. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964 art. 47, § 1o).
§ 2o. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964 art. 47, §
2o). (...)”
Como os pagamentos aqui analisados referem-se às notas fiscais de prestação de
serviços, vinculadas a um contrato de prestação de serviços celebrado entre as
partes, sendo o serviço de consultoria e assessoria sem designação específica,
cabe aqui verificarmos se os mesmos são dedutíveis como despesa operacional.
Embora o Banco Original tenha juntado cópia do contrato firmado com a JBL bem
como as respectivas notas fiscais e comprovantes de pagamentos, não conseguiu
juntar e, desta forma, demonstrar por meio de relatórios ou outros documentos a
efetiva necessidade de tais dispêndios. O Banco Original despendeu R$
861.000,00 com o contrato firmado com a JBL. Parte deste gasto diz respeito à
remuneração variável prevista na cláusula 2.2, que reproduzimos abaixo:
“A título de remuneração variável, a Contratada fará jus ainda a uma
remuneração adicional de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A remuneração
variável dependerá da avaliação a ser realizada pelo Contratante com relação à
qualidade dos serviços prestados pela Contratada, e ficará sujeita exclusivamente
à discricionariedade do Contratante”.
O contribuinte não junta relatórios, pareceres ou outros elementos que
comprovem a efetividade e necessidade dos serviços prestados, nem tampouco
a avaliação para o pagamento da remuneração adicional.
Em outros Acórdãos julgados (11-18787 de 30/04/2007 e 08-6310 de 30/05/2005)
entendeu mais de uma vez o Conselho de Contribuintes:
“DESPESAS OPERACIONAIS. DESPESAS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA.
DEDUTIBILIDADE. No caso de despesas lançadas a título de assessoria ou
consultoria, ou outra forma semelhante de prestação de serviços, impõe-se, além
da demonstração do pagamento efetuado, a comprovação da
imprescindibilidade da contratação, e a efetiva realização dos trabalhos, que
devem ter nexo causal com a atividade-fim da contratante que a dedutibilidade
das despesas operacionais.”
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
8
O art. 299 do RIR/99 estabelece que para serem consideradas operacionais, as
despesas devem ser necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora. Portanto, cabe ao contribuinte a comprovação de que
o serviço prestado corresponde à contraprestação por algo recebido. O Banco
Original não apresentou elementos convincentes da efetividade da realização dos
serviços prestados, nem da imprescindibilidade da sua contratação.

Na mesma linha da fiscalização, a DRJ se posicionou pela manutenção do
lançamento, essencialmente, pelas seguintes razões:
Assim, a apresentação de notas fiscais, comprovantes de pagamento, contratos e
outros documentos do gênero são o passo inicial para o que fisco identifique a
efetividade da despesa e possa averiguar se elas são usuais, normais e necessárias
à atividade da empresa. Essa comprovação – serem as despesas usuais, normais
e necessárias – requer, muitas vezes, um conjunto probatório que vai além do
simples documento fiscal e comprovante de pagamento.
Como acima relatado o próprio contribuinte, em resposta à intimação durante o
procedimento fiscal, admitiu que dado o caráter das eventuais atividades
desenvolvidas pela JBL, não seria possível juntar documentos que permitam a
comprovação dos serviços efetivamente prestados, já que os mesmos foram
consumidos e integrados nas atividades do Banco, não tendo sido gerados
relatórios em nome da JBL, que elencassem ou demonstrassem as atividades
por ela desenvolvidas.
Ora, o que se tem como definitivo, no entanto é a exigência direcionada aos
contribuintes no sentido de guardar os documentos que possam vir a servir de
prova aos questionamentos do Fisco pelo prazo determinado na legislação.
Por fim, e não menos importante, deve-se salientar que o ônus da prova, a
despeito do contribuinte querer fazer crer o contrário, recai sobre o próprio
contribuinte, nos termos dos arts. 924 e 925 do RIR/99, que assim dispõem:
Ônus da Prova
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 2o).
Inversão do Ônus da Prova
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Portanto, não comprovada a efetividade da prestação dos serviços sob análise, e
tampouco a necessidade dos dispêndios correspondentes, deve ser mantida a
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
9
glosa das referidas despesas com assessoria e consultoria, sendo correta a
exigência do IRPJ conforme consubstanciada no respectivo auto de infração.

Nesse contexto, cabe aferir se os serviços foram efetivamente prestados, sua
necessidade para a atividade da recorrente e a adequação dos documentos apresentados para a
comprovação do dispêndio.
Inicialmente, e antes de entrar na análise de mérito, não se conhece dos e-mails
apresentados pela recorrente em sede recursal. Tais e-mails, ao ver da recorrente, comprovariam
a prestação dos serviços pela empresa contratada, sobretudo pelo seu sócio JOÃO BATISTA DA
SILVEIRA.
Nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, a prova documental deve
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas hipóteses de impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força
maior, fato ou direito superveniente, ou contrariedade a fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
No presente caso, a recorrente não demonstrou a ocorrência de nenhuma dessas
exceções, de modo que os e-mails apresentados após a fase impugnatória não podem ser
conhecidos para fins de comprovação da efetiva prestação dos serviços. Tais e-mails, a propósito,
não foram analisados e sopesados pela decisão recorrida, sendo descabido analisá-los na fase
avançada em que o presente processo administrativo se encontra.
No mais, e adentrando na análise de mérito, o recurso deve ser desprovido.
Nos termos da legislação aplicável, a dedutibilidade das despesas não se dá
automaticamente com a simples realização do pagamento. O contribuinte tem o ônus de
demonstrar, por meio de documentação hábil e idônea, que os dispêndios efetuados atendem aos
requisitos legais de necessidade, usualidade e normalidade, conforme disposto nos arts. 299 e
300 do RIR/99.
O art. 251 do RIR/99 impõe às pessoas jurídicas sujeitas à tributação pelo lucro real
a obrigação de manter escrituração contábil, abrangendo todas as operações realizadas, e o art.
276 estabelece que a determinação do lucro real está sujeita à verificação pela autoridade fiscal,
com base no exame dos livros e documentos da escrituração contábil do contribuinte e de outros
elementos de prova. O art. 923, por sua vez, dispõe que a escrituração somente faz prova a favor
do sujeito passivo quando observadas as disposições legais e quando os fatos nela registrados
forem comprovados por documentos hábeis e idôneos.
Assim, não basta a existência da despesa para que seja admitida sua dedução. A
recorrente deveria ter comprovado, de forma inequívoca, que os serviços contratados da JBL
foram efetivamente prestados e que eram necessários para sua atividade. No entanto, a
documentação apresentada não atende a esse requisito. O simples contrato, as notas fiscais e os
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
10
comprovantes de pagamento não constituem, isoladamente, prova da efetividade dos serviços,
sendo imprescindível a apresentação de documentos que demonstrem a prestação dos serviços e
sua vinculação à atividade da empresa.
Além disso, a fiscalização não questionou a realização dos pagamentos, mas sim a
ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e sua necessidade para a atividade
econômica da recorrente. Como já destacado, nos termos do art. 299 do RIR/99, a dedutibilidade
de despesas operacionais exige que elas sejam necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da fonte produtora, além de serem usuais ou normais no tipo de transação realizada.
A ausência de provas documentais que atestem a materialidade dos serviços prestados pela JBL
compromete o direito da recorrente à dedução dos valores pagos.
A decisão da DRJ destacou acertadamente que o próprio contribuinte, ao ser
intimado durante o procedimento fiscal, admitiu expressamente que, em razão da natureza dos
serviços prestados pela JBL, não seria possível apresentar documentos que comprovassem a
efetiva prestação dos serviços. Argumentou que tais serviços teriam sido consumidos e
integrados nas atividades do Banco, sem a geração de relatórios específicos que detalhassem as
atividades realizadas pela contratada.
Esse reconhecimento reforça a conclusão de que a recorrente não atendeu ao
ônus probatório que lhe cabia, conforme exigido pelos arts. 251, 276, 299 e 300 do RIR/99. A
legislação tributária não apenas exige a existência da despesa, mas também sua efetiva
comprovação e necessidade, o que não foi demonstrado pela recorrente.
A impossibilidade alegada pelo próprio contribuinte de apresentar documentação
que ateste a materialidade dos serviços prestados inviabiliza o reconhecimento da dedutibilidade
dos valores pagos. A legislação do Imposto de Renda permite a dedução de despesas necessárias à
manutenção da fonte produtora, mas apenas quando há comprovação idônea da necessidade,
usualidade e normalidade dos gastos, o que não ocorreu no presente caso.
Este Conselho Administrativo tem entendimento firmado segundo o qual não basta
a apresentação do contrato de prestação de serviços e das notas fiscais, sendo imprescindível a
comprovação da efetiva prestação dos serviços:
Número do processo: 10580.733827/2012-15
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed May 11 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue May 31 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009 DESPESAS NÃO COMPROVADAS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. GLOSA. As despesas consideradas necessárias ou operacionais devem
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
11
ser comprovadas pelo contribuinte com documentação hábil e idônea, sob pena
de glosa. No âmbito de prestação de serviços, não basta apresentar um contrato
de prestação de serviço e notas fiscais genéricas, ainda mais no bojo de uma
reestruturação para alocação de gastos comuns e compartilhados com empresas
do mesmo grupo. Nesta hipótese, a simples apresentação da nota fiscal e da
comprovação dos pagamentos efetuados não é suficiente para comprovar a
prestação de serviços, devendo o contribuinte demonstrar a causa exata da
operação, bem como justificar o preço.
Número da decisão: 9101-006.103
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial, vencida a
conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo não conhecimento. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente) Andréa Duek Simantob – Presidente em
exercício e Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli
Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente convocado), Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Nome do relator: ANDREA DUEK SIMANTOB
...
Número do processo: 13808.001928/92-12
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 25 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Mon Mar 06 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1989,
1991 DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. Somente são dedutíveis como
despesas operacionais as que preencham os requisitos de usualidade,
normalidade e necessidade às operações da empresa e cuja efetividade seja
comprovada.
Número da decisão: 1401-001.765
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR provimento ao recurso, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. (assinado
digitalmente) Antonio Bezerra Neto - Relator e Presidente Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luciana
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
12
Yoshihara Arcângelo Zanin, Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, José Roberto Adelino
da Silva, Abel Nunes de Oliveira Neto, Lívia de Carli Germano e Antonio Bezerra
Neto.
Nome do relator: ANTONIO BEZERRA NETO
...
Número do processo: 15540.720121/2018-79
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Nov 18 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jan 13 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2013 NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos
pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no
artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade do lançamento em questão. Assunto: Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2013 DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
GLOSA Além da previsão do artigo 299, do RIR/1999, de que as despesas sejam
usuais, normais e necessárias às atividades da pessoa jurídica, é imprescindível
que sejam lastreadas em documentação hábil e idônea, conforme disposto no
artigo 923, do mesmo diploma regulamentar e que o serviço tenha sido
comprovadamente prestado ou os bens efetivamente fornecidos. Não logrando
comprovar o contribuinte o cumprimento de tais exigências, irrepreensível a glosa
perpetrada pelo Fisco. Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013 CRITÉRIOS DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS EM SUA
APURAÇÃO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA A CSLL tem como base de cálculo o lucro
líquido do período, com os ajustes determinados na legislação de regência.
Neste sentido, os artigos 248 e 277, ambos do RIR/99. O lucro operacional
traduz-se no resultado do confronto entre as receitas operacionais e as despesas
operacionais (artigo 299 do RIR/99). Da interpretação sistemática destes
dispositivos, deduz-se que somente poderão reduzir o lucro líquido as despesas
operacionais que preencham os requisitos previstos no artigo 299, quais sejam,
as despesas necessárias e devidamente comprovadas. Os dispêndios glosados
afetam o próprio resultado do exercício e, consequentemente, também a base
de cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988,
com as alterações do art. 2o da Lei 8.034, de 1990. Além disso, o art. 13 da Lei no
9.249/95, quando trata das despesas indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de dedutibilidade se aplicam
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, justamente a
base legal do art. 299 do RIR/99. Portanto, dada a relação de causa e efeito
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
13
entre as glosas efetuadas para fins de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, mantém-se a glosa realizada pela Fiscalização. Assunto: Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2013 PAGAMENTOS SEM
CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM
IRPJ E CSSL APURADOS EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS
CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO. O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança
todos os pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou cuja
operação ou causa não é comprovada, independente de quem seja o real
beneficiário deles (sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não),
elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento efetivamente
comprovado como responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido
pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. RECURSOS DESVIADOS MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE
TERCEIROS COM FINALIDADE ILÍCITA DE PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os pagamentos por serviços que não foram efetivamente prestados, efetuados
como meios preparatórios para o desvio dos recursos que seriam posteriormente
empregados nos pagamentos de vantagens indevidas a terceiros, embora
identifique sua finalidade não validam sua causa primária. Estes pagamentos não
têm causa (no sentido econômico), pois não correspondem a serviços
efetivamente prestados. Além disso, os reais beneficiários de tais recursos não
são identificados nestas operações, pois estão encobertos por documentos que
apontavam outros beneficiários (as emitentes das notas fiscais) dos pagamentos.
Número da decisão: 1402-007.146
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) afastar a preliminar de nulidade e
cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal; i.ii) afastar a
preliminar de inconsistências no TVF e falta de motivação para lavratura dos autos
de infração; i.iii) negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente os lançamentos de IRPJ e CSLL; ii) por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRRF, vencido o
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni que dava provimento. 18 de novembro de
2024. (assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di
Giovanni, Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: PAULO MATEUS CICCONE
...
Número do processo: 18470.725174/2012-50
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
14
Data da sessão: Mon Jun 10 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Aug 06 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2008 LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Comprovado no procedimento de diligência fiscal que o saldo credor de caixa
apontando no procedimento fiscal foi devidamente justificado com base nos
lançamentos contábeis e fiscais da Contribuinte, impõe-se o afastamento da
autuação fiscal relativa à infração. GLOSA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. A contabilidade escriturada pelo interessado deve estar
respaldada em documentação probante que respalde as informações constantes
em seus Livros Fiscais e Contábeis. DEDUÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. NECESSIDADE PARA
MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA. GLOSA PROCEDENTE Compete à
Interessada apresentar prova documental hábil e idônea da ocorrência de
despesas objeto de dedução da base de cálculo do IRPJ, quando a glosa versar
sobre a não comprovação. Quando for o caso de demonstrar a efetividade do
serviço prestado, bem como a necessidade para a sua atividade e manutenção da
fonte produtora, serviços adstritos à mera liberalidade não devem ser
considerados como dedutíveis. Se não comprovadas a realização das despesas, ou
a efetividade e necessidade dos serviços prestados, ônus sob encargo da
Contribuinte, impõe-se a manutenção da autuação fiscal. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA As conclusões relativas ao lançamento principal devem
ser as mesmas para os lançamentos dele decorrentes.
Número da decisão: 1202-001.298
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para cancelar a exigência referente ao saldo credor de caixa.
(documento assinado digitalmente) Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente) Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Roney Sandro Freire
Correa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Leonardo de Andrade
Couto (Presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo,
substituído pela Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz.
Nome do relator: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Diante disso, mantém-se a exigência fiscal e nega-se provimento ao recurso
voluntário.

3 Da CSLL
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
15
Segundo a recorrente, a fiscalização fundamentou a glosa no artigo 299 do RIR/99,
que dispõe sobre a dedutibilidade de despesas para fins de apuração do IRPJ. No entanto,
sustenta que tal dispositivo não pode ser aplicado de forma automática à CSLL, uma vez que a
base de cálculo deste tributo possui regulamentação própria, prevista no artigo 57 da Lei no
8.981/95. Argumenta, ainda, que o CARF já reconheceu que a base de cálculo da CSLL não se
confunde com o Lucro Real tributado pelo IRPJ, razão pela qual a glosa realizada para fins de IRPJ
não implica, necessariamente, na vedação da mesma despesa na apuração da CSLL.
Nega-se provimento ao recurso também neste ponto.
Embora o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas 1, prevalece o
entendimento deste Conselho no sentido de que despesas desnecessárias ou desvinculadas das
atividades da empresa não podem ser deduzidas da base de cálculo de nenhum dos tributos. O
art. 299 do RIR/99 não se restringe à apuração do IRPJ, sendo aplicável também à CSLL, conforme
decisão da 1a Turma da CSRF no Acórdão no 9101-005.715. Nesse sentido, no acórdão 1101-
001.555, salientou-se que, ainda que o imposto e a contribuição possuam bases de cálculo
distintas, decorrendo a exigência de CSLL de elementos que igualmente fundamentaram o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão para ambos os tributos.
O entendimento consolidado do CARF reforça que, para a dedução de despesas na
CSLL, não basta a mera ocorrência do gasto; é necessário que a despesa seja necessária, usual e
normal às operações da empresa. A aplicação do art. 299 do RIR/99 à CSLL se justifica pelo fato de
que o art. 13 da Lei no 9.249/95, ao vedar determinadas deduções para fins de IRPJ e CSLL, o faz
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506/64, dispositivo que serviu de base para
a redação do referido artigo do regulamento.
Dessa forma, a tentativa da recorrente de afastar a aplicação do art. 299 do RIR/99
à CSLL não encontra respaldo na jurisprudência dominante do Conselho. Não se trata de mera
transposição automática de regras do IRPJ para a CSLL, mas sim da aplicação de um critério
objetivo para a dedução de despesas em ambos os tributos.
Veja-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
Número do processo: 19515.001220/2004-11
Data da sessão: Fri Aug 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Sep 24 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000,
2001,
2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DE
MATÉRIA.
PRECLUSÃO
DE
ARGUMENTO.
Não
se
verifica
divergência
jurisprudencial quando a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante dos

1 A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda,
conforme art. 2o da Lei 7689/1988, ao passo que a base de cálculo do IRPJ é o lucro real.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
16
paradigmas, não seja capaz de levar a uma alteração quanto à conclusão a que
chegou o acórdão recorrido. A decisão dada pelas turmas julgadoras dos
paradigmas - de que se opera a preclusão quanto à multa isolada, quando esta
não vem expressamente impugnada pelo sujeito passivo - não resolve a questão
dos autos, que versa sobre a possibilidade de, diante de impugnação quanto ao
tributo, decidir-se pela sua não exigência com base em argumento diferente
daquele sustentado na defesa do sujeito passivo. Enquanto os paradigmas
trataram de preclusão quanto à matéria, a questão dos autos é decidir se há
preclusão quanto a argumento. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2000, 2001, 2002 CSLL. BASE DE CÁLCULO.
NECESSIDADE OPERACIONAL DA DESPESA. ART. 299 DO RIR/99. APLICABILIDADE.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO. Ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo
distintas, não podem ser deduzidas do seu cômputo despesas comprovadamente desvinculadas das atividades da companhia ou
desnecessárias às operações realizadas, sendo especificamente aplicável a sua
apuração a norma contida no art. 299 do RIR/99.
Número da decisão: 9101-005.715
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial, apenas em relação à matéria “dedutibilidade de despesas da base
imponível da CSLL”, vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator)
e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram pelo conhecimento integral. No
mérito, e na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou por negar-
lhe provimento. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao
conhecimento, a conselheira Livia De Carli Germano. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Livia De Carli Germano. (documento
assinado digitalmente) Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente) Caio Cesar Nader Quintella - Relator.
(documento assinado digitalmente) Livia De Carli Germano – Redatora Designada.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em
exercício). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Nome do relator: Caio Cesar Nader Quintella
...
Número do processo: 10972.720010/2013-54
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
17
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue May 10 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Jun 22 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008,
2009 RECURSO ESPECIAL DA PGFN. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃO COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO. A ausência de similitude fático-
jurídica entre os acórdãos confrontados (recorrido e paradigma) impede a
caracterização da alegada divergência jurisprudencial, ensejando, assim, o não
conhecimento
recursal.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE.
NÃO
CONHECIMENTO DE MATÉRIA JULGADA DE ACORDO COM A SÚMULA CARF No
108. Nos termos do parágrafo 3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, não
cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. No caso concreto,
considerando que a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente
positivado na Súmula CARF no 108 (“Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”), o recurso especial não deve ser conhecido
nesse ponto. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009 CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. GLOSA DE DESPESA
NÃO NECESSÁRIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Por se tratar de exigência
reflexa, realizada com base na glosa de despesa considerada não necessária à
luz do artigo 299 do RIR/1999, a decisão de mérito prolatada quanto ao
lançamento de IRPJ aplica-se à CSLL, tendo em vista que a regra geral de
dedutibilidade também se aplica para fins de apuração da base de cálculo da
aludida contribuição.
Número da decisão: 9101-006.092
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional. Em relação ao Recurso Especial do Contribuinte, por
unanimidade de votos, acordam em dele conhecer parcialmente, apenas em
relação à matéria “inaplicabilidade do art. 299 do RIR/99 à CSLL”; votaram pelas
conclusões, quanto ao conhecimento do recurso do Contribuinte, os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Andrea Duek Simantob. No mérito, por maioria de votos, na parte
conhecida, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Livia De
Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento;
votaram pelas conclusões, quanto ao mérito do recurso do Contribuinte, os
conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Gustavo Guimarães da Fonseca, e, por fundamentos distintos, as conselheiras
Edeli Pereira Bessa e Andrea Duek Simantob. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros Livia De Carli Germano e Alexandre
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.078 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720727/2015-59
18
Evaristo Pinto. (documento assinado digitalmente) Andrea Duek Simantob –
Presidente em exercício (documento assinado digitalmente) Luis Henrique
Marotti Toselli – Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (Suplente convocado) e Andrea Duek
Simantob (Presidente em exercício).
Nome do relator: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
....
O precedente acima citado, acórdão 1402-007.146, estabelece que o art. 13 da Lei
no 9.249/95, ao abordar as despesas não dedutíveis na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é
taxativo. Esse dispositivo prevê que tais restrições à dedutibilidade são aplicáveis
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, que constitui a base legal do art.
299 do RIR/99. Portanto, devido à relação direta entre as glosas efetuadas para apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, mantém-se válida a glosa realizada pela Fiscalização.

Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 842
DF CARF MF
Original